Tribunal: TJDFT
Processo: 0005837-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Tendo o acórdão tratado, de forma exaustiva sobre a matéria, não há omissão a ser sanada.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.